Tribunal: TJDFT
Processo: 0729340-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729340-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, WELLINGTON DA SILVA PEREIRA, ELIAS MEIRELES PEREIRA AGRAVADO: HL TERRAPLENAGEM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIA DA SILVA PEREIRA E OUTROS contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que determinou aos agravantes a apresentação de emenda à petição inicial do Cumprimento de Sentença no 0709175-55.2021.8.07.0006 para incluir o advogado no polo ativo do feito, uma vez que a dívida abarca honorários de sucumbência. Os agravantes afirmam, em resumo, que nos termos dos arts. 23 e 24, §1°, da Lei 8.906/94, bem como de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária. Destacam que as advogadas da fase de conhecimento são as mesmas que atuam no cumprimento da sentença. Requerem a antecipação da tutela recursal para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a inclusão das advogadas e, ao final, a confirmação da decisão liminar. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida aos agravantes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Deixo de conhecer da petição de ID 61613519, aparentemente idêntica ao agravo interposto, juntada posteriormente à petição de interposição de ID 61613518. A decisão recorrida, de ID 203747690 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Emende-se o pedido de cumprimento de sentença, pois abarca honorários de sucumbência, direito autônomo do advogado, o qual também deverá constar no polo ativo do cumprimento. Emende-se, ainda, para comprovar o recolhimento das custas referente aos honorários de sucumbência, tendo em vista que a gratuidade deferida à parte não aproveita o advogado. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento. Os agravantes sustentam que é desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença, sobretudo quando também a dívida principal faz parte da cobrança. Tem razão os agravantes. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 tem a seguinte redação: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sobre a legitimidade concorrente, tanto da parte como de seu patrono, para discutir a verba honorária. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO, CREDOR DA VERBA HONORÁRIA, E A PARTE VENCEDORA DA AÇÃO, ORA EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.o 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) Não se ignora que a questão (legitimidade concorrente do advogado e da parte para postular a condenação ou a majoração dos honorários advocatícios sucumbencias) foi afetada ao rito dos recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.242, que pende de análise e tem determinação de suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recurso especial que tratem da questão. Essa circunstância, contudo, não afasta a verossimilhança do direito alegado pelos agravantes, considerando que é indevida a determinação do Juízo de origem para inclusão do advogado no polo ativo do feito, já que a parte também tem legitimidade para promover a cobrança. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DO CAUSÍDICO NO POLO ATIVO DA DEMANDA. NÃO NECESSÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. AGRAVO PROVIDO. 1. Os honorários constituem direito autônomo e próprio do advogado atuante na causa, de modo que podem ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado. 2. A parte tem legitimidade concorrente com seu advogado para instaurar a fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual não se verifica a necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da demanda. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1623363, 07229952820228070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 17/10/2022) Portanto, os argumentos apresentados pelos agravantes têm verossimilhança e, considerando que o Juízo de origem condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à inclusão do advogado no polo ativo do feito, há demonstração da presença dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo a afastar a exigência de inclusão do advogado no polo ativo do cumprimento de sentença. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, mesmo sem a alteração do polo ativo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de julho de 2024 14:06:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador